Tribunal: TJES
Processo: 5019716-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tipicidade
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019716-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX CEZAR VAZZOLER

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal Ambiental. Habeas corpus. Crime ambiental. Supressão de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração sem autorização. Art. 38-A da Lei n. 9.605/1998. Pretensão de trancamento da ação penal. Excepcionalidade não configurada. Denúncia apta. Necessidade de dilação probatória. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus impetrado por Alex Cézar Vazzoler, advogado e paciente, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins/ES, que recebeu denúncia nos autos da Ação Penal n. 5000881-65.2025.8.08.0017, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 38-A da Lei n. 9.605/1998, consistente na supressão de 3.517,75 m2 de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, sem autorização ambiental. Pleito de trancamento da ação penal por alegada atipicidade da conduta, incidência de excludente legal e inépcia da denúncia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes, de plano, os requisitos excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, especialmente diante da alegação de incidência da exceção prevista no art. 23 da Lei n. 12.651/2012; e (ii) saber se a denúncia é inepta por ausência de descrição suficiente da conduta, notadamente quanto ao volume de madeira extraída.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, a presença manifesta de causa excludente da ilicitude ou a inépcia absoluta da denúncia, hipóteses não configuradas no caso concreto.

4. A denúncia descreve adequadamente os fatos, com indicação do local, data, extensão da área desmatada, enquadramento legal e suporte em laudo técnico e auto de infração do órgão ambiental competente, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

5. A alegação defensiva de que a madeira teria sido utilizada para consumo próprio, nos limites do art. 23 do Código Florestal, carece de comprovação e demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo diante da ausência de declaração prévia ao órgão ambiental e da existência de indícios de finalidade diversa do mero consumo doméstico.

6. O tipo penal do art. 38-A da Lei n. 9.605/1998, como norma penal em branco, encontra complementação nas normas administrativas ambientais, que vedam a supressão de vegetação da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração sem prévia autorização, circunstância evidenciada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Inexistência de ilegalidade manifesta no recebimento da denúncia e no prosseguimento da ação penal, devendo eventuais teses defensivas ser apreciadas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019716-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX CEZAR VAZZOLER

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS
Advogado do(a) PACIENTE: ALEX CEZAR VAZZOLER - ES13720-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuida-se de habeas corpus
por
Alex Cézar Vazzoler
, advogado e paciente, contra ato imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins/ES, que recebeu a denúncia ofertada nos autos da Ação Penal n. 5000881-65.2025.8.08.0017, pela suposta prática do crime previsto no art. 38-A da Lei n. 9.605/1998, consistente na destruição ou dano à vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, sem a devida autorização legal.

Todavia, após detido exame dos autos e das razões deduzidas, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem extrema.

Inicialmente, convém ressaltar que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando se constatar, de plano, a atipicidade da conduta, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude, a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, ou, ainda, a inépcia absoluta da denúncia.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o habeas corpus não se presta a substituir recursos próprios, tampouco admite dilação probatória, sendo instrumento restrito ao controle da legalidade estrita do processo penal.

No caso concreto, o paciente foi denunciado com base em laudo técnico do IDAF que atestou a supressão de 3.517,75 m2 de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, sem autorização ambiental, fato ocorrido no dia 04 de junho de 2019, no Sítio Vazzoler, localizado na zona rural de Melgaço, Domingos Martins/ES. Referido laudo, registrado sob o número 13.319, veio acompanhado de IUF n. 002937, série “e”, e de fotografias da área desmatada.

A denúncia é clara ao afirmar que o réu agiu de forma consciente e voluntária ao promover o desmatamento, infringindo norma ambiental de proteção específica e expressamente tipificada no art. 38-A da Lei de Crimes Ambientais.

Embora a defesa alegue que a madeira teria sido utilizada na construção de sua residência e que, portanto, a conduta estaria abarcada pela exceção legal do art. 23 do Código Florestal, a narrativa exculpatória não encontra amparo nos documentos oficiais do processo.

As fotografias juntadas pela defesa, referidas no evento n. 74995045, mostram estrutura inicial de edificação, mas não permitem inferir o volume de madeira utilizado, tampouco excluem a possibilidade de extração superior a 20 m3, nem a destinação comercial do material. Trata-se, pois, de alegação defensiva que demanda dilação probatória, inviável de ser acolhida liminarmente em sede de habeas corpus.

Ainda, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora dão conta de que o réu foi autuado por fiscais do IDAF no local dos fatos e que não apresentou qualquer autorização ambiental válida, nem realizou declaração prévia de exploração, conforme exigido pela própria norma invocada pela defesa (art. 23 da Lei 12.651/2012).

Ressalte-se que o mesmo dispositivo estabelece a necessidade de declaração prévia da motivação e do volume explorado ao órgão ambiental competente, providência da qual o paciente não se desincumbiu, conforme consta expressamente no auto de infração.

No curso do procedimento administrativo, consta que técnicos do IDAF ouviram o ora paciente, ocasião em que este reconheceu a intervenção na área, atribuindo a conduta à necessidade de limpar o terreno para futura construção. No entanto, não apresentou qualquer comprovação de que a madeira extraída seria utilizada exclusivamente para consumo próprio, tampouco de que se trataria de extração inferior ao limite legal.

As declarações do paciente, prestadas em 20/06/2024, conforme consta no documento de ID 13319-04, demonstram sua ciência acerca da ausência de autorização formal, sendo categórico ao afirmar: “a área era de difícil acesso e de vegetação densa, o que dificultava o uso da propriedade, por isso foi aberta uma clareira para melhorar o aproveitamento do imóvel”. A motivação, portanto, extrapola o mero consumo domiciliar eventual.

Não se pode olvidar que o tipo penal previsto no art. 38-A da Lei 9.605/1998 é norma penal em branco, cuja complementação se dá pelas normas administrativas ambientais, inclusive resoluções do CONAMA e leis estaduais, como é o caso da Lei Estadual n. 5.361/96.

A conduta de suprimir vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração é expressamente vedada sem prévia autorização, conforme também definido pela Resolução CONAMA n. 10/1993 e pela Lei da Mata Atlântica (Lei n. 11.428/2006), sendo, inclusive, considerada de relevante impacto ambiental.

No tocante à alegação de inépcia da denúncia, também não procede.

A exordial acusatória atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois expõe os fatos com clareza, qualifica o acusado, descreve a conduta imputada, indica o local, data, objeto material do crime, tipificação legal e faz remissão aos documentos técnicos que embasam a persecução penal.

O fato de não constar o volume exato de madeira extraída não torna a denúncia inepta, pois tal circunstância pode ser apurada no curso da instrução processual, sendo desnecessária sua prévia comprovação para o oferecimento da denúncia.

Trata-se de elemento de graduação da reprovabilidade da conduta, e não de sua existência típica, sobretudo quando a lei penal considera igualmente típica a conduta de “utilizar” ou “danificar” vegetação protegida com infringência das normas de proteção, ainda que sem finalidade comercial.

Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, havendo descrição mínima da conduta delituosa, com indicação do local, tempo, objeto material e normas violadas, a denúncia não pode ser considerada inepta.

Ressalte-se, por fim, que o trancamento da ação penal é medida de extrema excepcionalidade, devendo ser manejado com parcimônia, sob pena de usurpação das funções do juízo natural e da instrução penal.

Eventual ausência de dolo, aplicação de excludente de ilicitude ou atipicidade só poderão ser reconhecidas após o contraditório judicializado, com ampla produção probatória, e não com base em elementos unilaterais carreados pela defesa em sede de habeas corpus.

Diante de tais considerações, não vislumbro ilegalidade manifesta, coação ilegal, nem abuso de poder no prosseguimento da ação penal, motivo pelo qual nego a ordem impetrada, para que tenha regular prosseguimento a Ação Penal n. 5000881-65.2025.8.08.0017, assegurando-se ao paciente o pleno exercício de sua defesa e a possibilidade de produção de todas as provas pertinentes.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.